Tribunal: TJES
Processo: 5003447-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003447-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO SEGOVIA LUCIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003447-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO SEGOVIA LUCIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO. 1.
O descumprimento das condições impostas no livramento condicional permite a revogação do benefício, na forma do artigo 87, do Código Penal, devendo o reeducando retornar o cumprimento da pena no regime prisional em que se encontrava no momento da concessão da benesse. 2. A fixação de regime prisional mais gravoso, por meio do instituto da regressão, não possui previsão legal no caso de descumprimento das condições do livramento condicional. 3
. Agravo provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003447-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO SEGOVIA LUCIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
FABIO SEGOVIA LUCIANO,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e revogou o livramento condicional anteriormente concedido ao reeducando e o regrediu para o regime de cumprimento de pena fechado.

Em suas razões, sustenta a defesa que, diante de suposto descumprimento das regras impostas no livramento condicional, a Magistrada teria revogado o benefício concedido e procedido à regressão cautelar do agravante para o regime fechado, em descompasso com a legislação vigente.

Ademais, aduz que eventual reconhecimento de falta grave e regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, torna-se necessária a instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Segundo consta do caderno processual, o reeducando deixou de comparecer em juízo para informar acerca de suas atividades, conforme condição imposta quando da concessão do benefício do livramento.

Intimado por edital, foi decretada a prisão do agravante, o qual, em sede de audiência de justificação apresentou os motivos do descumprimento do benefício, mas as razões não foram acolhidas, oportunidade em que foi revogado o livramento condicional e determinada a regressão do reeducando para o regime fechado.

Analisando detidamente, a questão ventilada, entendo que razão assiste à defesa.

O descumprimento das condições impostas no livramento condicional permite a revogação do benefício, na forma do artigo 87, do Código Penal, devendo o reeducando retornar o cumprimento da pena no regime prisional em que se encontrava no momento da concessão da benesse.

Não há qualquer previsão legal no sentido de que o descumprimento de condições do livramento condicional configure falta grave, haja vista que não se verifica dentre as hipóteses de configuração da falta grave, o descumprimento das condições do livramento condicional.

Assim, a fixação de regime prisional mais gravoso, por meio do instituto da regressão, não possui previsão legal no caso de descumprimento das condições do livramento condicional.

Forte nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.